Tribunal: CARF
Processo: 10280.722892/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722892/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ VAVASSORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO.
Não se desincumbindo o recorrente do ônus de provar o fato impeditivo ou
modificativo, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, Matheus
Soares Leite, Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 544/577) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
523/535) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 284/293), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2004, 2005, 2006 (Imposto: R$ 112.185,05; juros de mora: R$ 67.545,59; multa de
ofício: R$ 84.138,78; e a envolver em 2004 glosa de reserva legal e de exploração extrativa e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722892/2009-02
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722892/2009-02

inclusão de pastagens e em 2005 e 2006 inclusão de pastagens e exclusão de exploração extrativa
– fls. 287/292), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA URAIM”.
Do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 294/297), em síntese, extrai-se:
(a) Procedimento. O contribuinte declarou Área de Preservação Permanente e
Área de Utilização Limitada (Reserva Legal) de 24.974,5ha para 2004 e de
0,00ha para 2005 e 2006, tendo apresentado também Ação de Manutenção de
Posse e Certidões de Desapropriação para fins de Reforma Agrária. Não
apresentou Ato Declaratório Ambiental.
(b) Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada. Para usufruir a
isenção das áreas de interesse ambiental (preservação permanente e reserva
legal), tem de protocolar tempestivamente Ato Declaratório Ambiental -
ADA.
(c) Lançamento. O contribuinte alega ao apresentar os documentos de uma Ação
de Manutenção de posse e tendo em vista que o deslinde ainda não teria sido
confirmado, este, não teria a responsabilidade de apresentar o ADA e também
se isentar da tributação do ITR. Todavia, ao se analisar as documentações
coligidas ao presente procedimento fiscal, verificou-se que o desfecho desta
Ação de Manutenção de Posse foi feita ao ser expedida a Desapropriação para
fins de Reforma Agrária ao Adquirente:- INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA em 18 de junho de
2008, data esta posterior ao ano do fato gerador do imposto em questão.
Na impugnação (e-fls. 302/330), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Não incidência de ITR. Não declarou. Não há gado. As declarações não foram
apresentadas pelo impugnante, apesar de tê-las recolhido para obter certidão
negativa, e, ao contrário do que nelas consta, não há gado em tais áreas, razão
pela qual os valores apurados pela fiscalização não condizem com a realidade.
(d) Invasão da fazenda. Imissão na posse pelo INCRA.
(e) Desnecessidade de ADA.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 523/535), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
Contribuinte na Desapropriação por Interesse Social
Na ocorrência de desapropriação de imóvel rural, seja para demarcação de terras
indígenas ou para outras finalidades de ordem pública, como reforma agrária, o
expropriado permanece na condição de contribuinte do ITR, até a data da transferência
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722892/2009-02

definitiva da propriedade em favor do expropriante ou da sua imissão prévia ou
provisória na posse.
Decadência - Exercício 2004
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Areas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Areas de Preservação Permanente - APP,
cobertas por Florestas Nativas - AFN ou Area de Reserva Legal -ARL está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico especifico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - TB AMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de unia não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a impugnação da seguinte forma: a) rejeitar as alegações
preliminares de ilegitimidade de parte; b) acolher a de decadência do lançamento
relativo ao exercício de 2004, exonerando essa parte do crédito tributário e c) no mérito,
para os demais exercícios, manter o crédito tributário apurado no Auto de Infração, na
forma do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Intimado do Acórdão em 17/09/2013 (e-fls. 542 e 582), o contribuinte interpôs em
17/10/2013 (e-fls. 544) recurso voluntário (e-fls. 544/577), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 17/09/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Não incidência de ITR. Não declarou. As declarações de 2005 e 2006 não
foram prestadas pelo recorrente, sendo os dados de tais declarações
inverídicos. De boa-fé, efetuou o recolhimento do imposto referente aos anos
de 2000, 2004, 2005 e 2006 para obter Certidão Negativa, mas o ITR não era
devido.
(c) Invasão da fazenda. Imissão na posse pelo INCRA. Em 1996, parte da área de
manejo florestal foi invadida e em 25/11/1996, o INCRA elaborou relatório
para desapropriação. Logo, o próprio INCRA reconheceu que o imóvel foi
invadido por sem-terra, restando desqualificada a hipótese de incidência do
ITR (CTN, art. 29; Código Civil, art. 1.228; e jurisprudência). Com a invasão,
o direito de propriedade restou esvaziado, sendo quase inexistente. Somente
em 2005 foi averbada a venda do imóvel para o recorrente, mas a invasão
ocorre desde 1996. O INCRA tomou posse da área retirando os posseiros
(Auto de Imissão de 30/01/1998) e estes moveram Ação de Manutenção de
Posse, correspondente à Fazenda Uraim (denominada de Fazenda Caip). Por
ser produtiva, a área não foi desapropriada, tendo o INCRA adquirido a terra
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722892/2009-02

apenas em 19/06/2008, conforme certidões. Logo, não incide ITR em razão da
imissão na posse prévia do INCRA.
(d) Desnecessidade de ADA. A ausência de ADA por si só não autoriza a
cobrança de ITR para áreas de reserva legal sob regime de manejo florestal
sustentável, conforme jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/09/2013 (e-fls. 542 e 582), o recurso
interposto em 17/10/2013 (e-fls. 544) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Não incidência de ITR. Não declarou. O recorrente reitera a negativa de que tenha
transmitido as declarações de 2005 e 2006, período em que não deteria a posse do imóvel, e que
o fato de tê-las recolhido para obter Certidão Negativa apenas evidenciaria sua boa-fé. Assim, o
lançamento efetuado com lastro em tais declarações se pautaria em dados inverídicos. Note-se
que não foi reiterado o argumento de não haver gado. Esse fato é coerente com a circunstância
de apenas para 2004 ter sido declarada área de pastagens. A simples alegação de que não
transmitiu as declarações não é prova de não as ter produzido e nem de que seriam inverídicas,
ainda mais quando o próprio recorrente reconhece ter recolhido o imposto nelas confessado e
obtido certidão negativa.
Invasão da fazenda. Imissão na posse pelo INCRA. A Fazenda Uraim foi
declarada como tendo área total de 49.825,8ha. O recorrente apresentou documentos referentes à
Fazenda CAIP, sustentando ser esta a antiga denominação daquela com o objetivo de demonstrar
que a fazenda teria sido invadida e desapropriada/alienada, circunstâncias que no seu entender
inviabilizariam o lançamento efetuado em relação aos exercícios de 2005 e 2006.
Inicialmente, devo destacar que a Fazenda CAIP era formada por diversos lotes,
possuindo estes lotes individualmente ou em grupos de dois ou três matrícula no Cartório de
Registro de Imóveis.
Na e-fl. 429, consta esboço elaborado pelo INCRA em maio de 1997 a evidenciar
os lotes e asseverar que a área total registrada da Fazenda CAIP era de 79.675,9400ha. Nas e-fl.
410/412, consta Projeto de Assentamento da Fazenda CAIP datado de 15/10/1997 em que se
diferenciam duas áreas, uma de 40.151,7064ha e outra de 23.020,9435ha.
As matrículas de parte dos lotes foram carreadas aos autos:
e-fls.
Matrícula Lote
Área
193/196
3155
35-A 4.135,8434
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722892/2009-02

36-A 4.138,8534
94-A 4.315,9996
213/214 e 486/487
3153
82-A 4.137,8394
234/237, 267/270 e
502/505
1192
5-B
4.315,9996
43-A 4.137,8394
256/258
3909
56-A 4.137,8394
479/481
3151
81-A 4.137,8394
46-A 4.137,8294
482/485
3152
45-A 4.137,8394
89-A 4.137,8394
44-A 4.137,8394
488/491
3155
35-A 4.135,8434
36-A 4.318,8534
94-A 4.318,8534
492/495
3156
53-A 4.137,8394
54-A 4.137,8394
28-A 4.311,0000
496/498
3.900
56-A 4.137,8394
499/501
2400
52-A 4.137,8394
63-A 4.137,8394
Obs.: Consta da matrícula 3156 o desmembramento
do lote 28-A em 07/06/00 para a matrícula 5.564
As matrículas em questão quando não relativas às áreas desapropriadas em 1998
confirmam a alegação do recorrente de que seu título de propriedade foi levado a registro nas
matrículas apenas em 2005, sendo as escrituras de compra e venda lavradas em 2000.
Além disso, constam dos autos os seguintes Autos de Imissão de Posse - AIP em
favor do INCRA:
e-fls. Ação de Desapropriação data do AIP
área
matrículas
450 97.11352-7
30/01/1998 29.846,3586
1192, 3151 (só lote 81-A), 3153, 3152, 3155 e 3154
209 2006.39.04.003122-3
26/10/2006 26.210,7121
3156, 3155, 2400, 3152 e 3151
232 2006.39.04.003121-0
22/10/2006
3.955,6721
5564
254 2007.39.04.000115-2
29/08/2007
3.000,6563
1192
265 2006.39.04.003125-4
22/11/2006
1.799,3619
3909
283 2007.39.04.000116-6
30/08/2007
3.640,4388
3152
Portanto, a prova carreada aos autos pelo recorrente demonstra que parte da área
da antiga Fazenda Caip foi desapropriada em 1998, com imissão do INCRA na posse em
30/01/1998, mas não tem o condão de gerar a conclusão de a parte restante ser insuficiente para a
declaração da área de 49.825,8ha constante das declarações referentes aos fatos geradores
ocorridos em 01/01/2005 e 01/01/2006, sendo que nova Imissão do INCRA na posse de outra
parte da antiga Fazenda Caip somente ocorreu após essas datas, como evidenciam as matrículas e
os Autos de Imissão de Posse.
Destaque-se que na ação de manutenção de posse promovida pelos sem-terra o
INCRA esclareceu ser o possuidor legítimo da área sob litígio por força do processo de
desapropriação 97.11352-7 (e-fls. 462/470).
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722892/2009-02

Não detecto nos autos prova a gerar convicção de que toda a área de titularidade
do recorrente nos exercícios de 2005 e de 2006 estivesse invadida.
Na petição inicial da ação de desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária n° 2006.30.04.003125-4 a ter por objeto parte do lote 56-A, firmada em 22 de
agosto de 2006, consta a informação de que o imóvel estaria em abandono e ocupado por
posseiros e sem a presença efetiva do proprietário (e-fls. 199). O mesmo consta da petição inicial
das ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária n°
2006.39.04.003121-0 (parte do lote 28-A; e-fls. 218), n° 2007.39.04.000115-2 (lote 43-A; e-fls.
242) e n° 2007.39.04.000116-6 (lote 44-A; e-fls. 275).
A informação constante das petições iniciais em questão é um mero indício, eis
que não foram trazidos aos autos as provas nas quais se sustentam.
Logo, o recorrente não se desincumbiu de se ônus probatório.
De qualquer forma, o art. 29 do CTN e os arts. 1°, §1°, e 4° da Lei n° 9.393, de
1996, não estabelecem qualquer benefício de ordem entre o proprietário e o possuidor rural,
sendo legítimo o lançamento contra o proprietário que tem em seu nome Declaração de ITR
apresentada e que reconhece a ter quitado e obtido Certidão Negativa e somente se insurge
quando tem contra si lançado imposto suplementar para alegar não a ter apresentado e nem
explorado o imóvel.
Era proprietário do imóvel e, ainda que sua posse pudesse estar turbada em parte
do imóvel, permanecia como sujeito passivo da obrigação tributária. A posse dos sem-terra é
precária e o recorrente foi réu nas ações de desapropriação, tendo parte do imóvel sido
desapropriado e mais outra parte, segunda alega, sido alienada ao INCRA por mantê-la como
produtiva.
Na mesma linha de entendimento, podemos invocar a seguinte ementa da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIEDADE
RURAL
INVADIDA
POR
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
IMISSÃO
PRÉVIA.
LEGITIMIDADE
DO
PROPRIETÁRIO.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra possui legitimidade
passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de interesse social para
fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público na posse.
Acórdão n° 9202-005.585, de 28 de junho de 2017.
Não restou demonstrado nos autos que a imissão do INCRA na posse ou que
alienação para o INCRA tenham ocorrido antes do fato gerador, não tendo a invasão de parte das
terras o condão de afastar a tributação em relação ao proprietário.
Desnecessidade de ADA. O recorrente alega não ser exigível ADA para áreas de
reserva legal sob regime de manejo florestal sustentável. A exigência de ADA é afastada pelo
registro da área de reserva legal na matrícula do imóvel pelo proprietário rural ou pela celebração
de Termo de Ajuste de Conduta pelo possuidor rural. Mas, no caso concreto, a argumentação é
vazia. Isso porque, o lançamento em relação aos exercícios de 2005 e 2006 não envolveu glosa
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722892/2009-02

de área de reserva legal, mas glosa de área de exploração extrativa e inclusão de área de
pastagem (e-fls. 289/292).
Por fim, assevero que compete à Receita Federal e não ao presente colegiado
empreender eventual controle de ofício da legalidade do lançamento em relação à motivação da
glosa da área de exploração extrativa e da inclusão de área de pastagem, matéria não objeto da lide
administrativa e, portanto, não apreciada pelos órgãos de julgamento administrativo (Parecer
Normativo Cosit n° 8, de 2014).
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Os conselheiros Cleberson Alex Friess, Matheus Soares Leite, Rayd Santana
Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto votaram pelas conclusões, eis que consideram que a
invasão retira a posse e esvazia os atributos da propriedade, ficando o proprietário
impossibilitado de usar e de fruir o imóvel rural, a configurar a propriedade uma mera
formalidade, incapaz de geração de renda ou benefícios pela exploração do imóvel, para efeito
de tributação pelo imposto (Nota PGFN/CRJ no 08/2018), mas, no caso concreto, não haveria
elementos probatórios suficientes para se concluir pelo cabimento da reforma do Acórdão de
Impugnação, restando acompanhado neste ponto o voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital